Tribunal: CARF
Processo: 13982.000185/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
No caso de evidente intuito de sonegação e fraude, aplica-se a multa de cento cinquenta por cento, calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO.
Verificada a existência de receitas não operacionais contabilizadas, mas não declaradas, mantém-se o lançamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE.
As receitas financeiras não compõem a base de cálculo do PIS cumulativo, em razão da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, conforme declarado pelo STF no RE no 585.235/RG, em regime de repercussão geral.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE.
As receitas financeiras não compõem a base de cálculo da COFINS cumulativa, em razão da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, conforme declarado pelo STF no RE no 585.235/RG, em regime de repercussão geral.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000185/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.899 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SOLTERRA PNEUS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE INFINITY
INTERNACIONAL TRADING LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
No caso de evidente intuito de sonegação e fraude, aplica-se a multa de cento
cinquenta por cento, calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO.
Verificada a existência de receitas não operacionais contabilizadas, mas não
declaradas, mantém-se o lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITU-
CIONALIDADE.
As receitas financeiras não compõem a base de cálculo do PIS cumulativo, em
razão da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, conforme
declarado pelo STF no RE no 585.235/RG, em regime de repercussão geral.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITU-
CIONALIDADE.
As receitas financeiras não compõem a base de cálculo da COFINS
cumulativa, em razão da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000185/2010-78
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000185/2010-78

9.718/98, conforme declarado pelo STF no RE no 585.235/RG, em regime de
repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOLTERRA PNEUS LTDA (Atual
denominação de INFINITY INTERNACIONAL TRADING LTDA) contra acórdão que julgou
improcedente a impugnação apresentada diante de autos de infração lavrados no âmbito da DRF-
Joaçaba/SC.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Pelos Autos de Infração de IRPJ, Pis, Cofins e CSLL (fls. 235) foram constituídos os
créditos tributários nos valores de R$ 6.631,00, R$ 1.510,43, R$ 6.971,87 e R$
10.757,16, respectivamente.
As menções a fls. reportamse às do eprocesso.
Segundo o fisco, houve omissão de receitas não operacionais, materializada pela
contabilização no Razão (fls. 83-84) de rendimentos de aplicações financeiras, que não
foram oferecidas integralmente à tributação na DIPJ 2009 (fls. 45-60), consoante o
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 85-88.
Impugnação articulada às fls. 91-111; excertos abaixo:
2.1 - DA PRESUNÇÃO DE LICITUDE DA OPERAÇÃO CONTABILIZADA PELA
IMPUGNANTE DOS REGISTROS LEGAIS, APURAÇÕES E PAGAMENTOS COM
BASE NO REGIME DE CAIXA
[...]
[...] revendo sua contabilidade, constatou equívocos nos valores lançados a titulo
de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, dentre os quais encontram-se os valores
discriminados a tais títulos no Termo de Intimação em referência.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000185/2010-78

Tanto isso é verdade que, conforme permitido pela legislação, [...] retificou todos os
demonstrativos (DACON) e declarações (DIPJ e DCTF) do [...] ano calendário
2008, antes da formalização do presente auto de infração.
[...]
[...] todos os valores informados no Auto de Infração em referência inexistem, seja
por terem sido lançados erroneamente nos DACON's e DCTF's anteriores ao
lançamento da infração, seja por terem sido integralmente pagos pela Contribuinte
nas respectivas retificações.
[...] a Impugnante apura os tributos com base no regime de caixa, conforme
comprovado na DIPJ [...]
[...]
2.2 - DO ÔNUS DA PROVA PARA FISCO PRESUNÇÃO LEGAL PARA O
CONTRIBUINTE
[...]
2.3 DA RECEITA ISENTA E DEMAIS RECEITAS SEM INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO DO PIS E COFINS REVOGAÇÃO DO §1° DO ART. 3° DA LEI
N° 9.718/98 DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE AS RECEITAS
NÃOOPERACIONAIS PELA LEI N° 11.941/2009
[...]
Impugnante é optante do Lucro Presumido, ou seja, [...], também para o IRPJ e
para a CSLL, a base de cálculo, a exemplo do PIS e da COFINS, é o regime
cumulativo.
[...]
Desta forma, tendo o art. 79, inc. XII, da Lei n° 11.941/2009, revogado o §1° do art.
3° da Lei n°9.718/98, a Impugnante informa na DACON os rendimentos e/ou
receitas isentas da contribuição PIS e COFINS, para o regime cumulativo.
(OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS 09 Receita Isenta e Demais Receitas Sem
Incidência da Contribuição).
[...]
III - DA INAPLICABILIDADE DA MULTA IMPOSTA – CONFISCATÓRIA
[...]
[...] a mingua de embasamento jurídico e até mesmo fático (nexo causal),somente
com base em presunções, o agente fiscal não comprovou o cometimento de qualquer
indicio de ilícito. [...].
[...]
IV - DO REQUERIMENTO FINAL
[...]
3 - por cautela, a mais ampla produção de provas, atendidos que estão os
pressupostos e requisitos legais e pela juntada de novos documentos;
[...]
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000185/2010-78

(original contém negritos e sublinhas)
A DRJ/Juiz de Fora-MG proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. Verificada a existência de receitas não operacionais contabilizadas,
mas não declaradas, mantém-se o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
No caso de evidente intuito de sonegação e fraude, aplica-se a multa de cento cinquenta
por cento, calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Uma vez que os lançamentos de Pis, Cofins e CSLL decorreram dos mesmos elementos
prova que nortearam o do IRPJ, evidencia-se o caráter reflexivo, impondo-se a eles,
mudando o que deve ser mudado, o mesmo veredicto firmado no lançamento principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde repete integralmente
as alegações contidas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que consta nos autos, a empresa havia apresentado sua DIPJ original (fls. 45
a 59) informando opção pelo regime de tributação do lucro presumido, porém, com valores
totalmente “zerados”.
No entanto, na própria impugnação, a empresa anunciou que retificou as DIPJ,
DACON e DCTF do ano-calendário de 2008 (objeto da autuação). Tanto é que, naquela
oportunidade, juntou suas cópias (fls. 123 a 229).
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000185/2010-78

Apesar de terem sido transmitidas já sem espontaneidade, como revelado pela
instância a quo, compulsando-as, é possível constatar que a empresa não declarou a existência de
receita operacional naquele ano-calendário nem houve qualquer pagamento de imposto para
efeitos de manifestação da opção pelo lucro presumido na forma prevista pelo art. 516, § 4o, do
Decreto no 3.000/99, que aprovou o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), verbis:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, §1o ).
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano
anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o
critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação
com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, §2o ).
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art. 246),
poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, §1o). (grifei)
§ 5o O imposto com base no lucro presumido será determinado por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observado o disposto neste Subtítulo (Lei no
9.430, de 1996, arts. 1o e 25).
Portanto, para além da discussão da sua efetiva consistência, carece de substância
o argumento recursal de que o regime a ser aplicado no seu caso para o tratamento das receitas
financeiras deveria seguir o de caixa, que teria sido o adotado para as receitas operacionais. Ora,
se a empresa não auferiu receita operacional, nem chegou a formalizar a opção pelo lucro
presumido, está correta a autuação que baseou a tributação das receitas financeiras pela regra
geral do regime de competência, meramente acrescendo-as à base de cálculo declarada (no caso,
zero), conforme previsto no art. 521 do RIR/99 (transcrito no voto condutor da decisão
recorrida).
Por outro lado, no que diz respeito à incidência do PIS e da COFINS sobre as
receitas financeiras, há que se dar razão à recorrente. Com efeito, tendo sido adotado o regime do
lucro presumido, a sistemática para aquelas contribuições é a da cumulatividade na
conformidade do que preveem os arts. 8o, II, da Lei no 10.637/02 e 10, II, da Lei no 10.833/03.
Destarte, não pode prevalecer a extensão da incidência determinada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98, em virtude da inconstitucionalidade declarada pelo STF, em sede de repercussão geral,
no RE no 585.235/RG. Confira-se:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.COFINS. Alargamento da
base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do
Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs
nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000185/2010-78

prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (STF. RE 585235 RGQO. Rel. Min.
CEZAR PELUSO. DJ 28/11/2008).
Isto porque o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015, dispõe que as decisões proferidas pelo STF,
na sistemática da repercussão geral, devem ser reproduzidas nos julgamentos do CARF. Veja-se
seu teor:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
No mais, há que se concordar integralmente com a decisão recorrida. E já que,
conforme relatado, a empresa repetiu integralmente as alegações contidas na impugnação, sem
apresentar novas razões de defesa, peço vênia para adotar o que prevê o § 3o, do art. 57, do
RICARF, ao autorizar a transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta
Casa confirma e adota os seus fundamentos. É o que se propõe:
Inicialmente, as significativas datas da linha do tempo:
- em 15/07/2009 a contribuinte transmitiu a DIPJ 2009 original (fls. 4559), Lucro
Presumido, "zerada", notadamente, em face das fichas 14A e 18A;
- em 14/12/2009, tomou ciência pessoal do Termo de Início de Procedimento Fiscal
de fl. 36, enquanto em 24/12/2009 houve ciência postal do Termo de Intimação
Fiscal de fl. 37; ambos têm por lugar comum o ano calendário 2008;
- em 27/01/2010, ainda que antes da ciência dos lançamentos, mas sob procedimento
de ofício, foram transmitidas sem espontaneidade, além de DCTF e Dacon, a DIPJ
2009 retificadora (fls. 127142), tendo sido ali inclusos os valores que já deveriam ter
sido objeto de preenchimento nas fichas 14A e 18 A, notadamente, as receitas
financeiras.
Tais valores identificam-se com aqueles apurados pelo fisco, com base na escrituração
contida no próprio Razão da contribuinte datado em 16/12/2009 e correspondente ao
período de 04/03/2008 a 31/12/2008.
Assim, com a devida vênia, não há que se dar crédito à defesa passiva da inexistência
dos valores lançados, vez que não restaram comprovadas suas premissas de erro nos
valores informados nas DCTF.
De um lado, a falta de elementos probatórios nesse sentido a traduzir descabido
menosprezo de sua escrituração, que, em princípio, faz prova a seu favor, nos termos do
art. 923 do Decreto no 3.000/1999; de outro lado, os possíveis recolhimentos dos valores
lançados não teriam o condão de elidir os lançamentos.
Saliente-se aqui a seguinte cautela fiscal contida no TVF:
No cálculo do IRPJ devido foram considerados (deduzidos 2) os valores de IRRF
que constam da DIRF de Fls. 67. Da mesma forma com relação à CSLL foi deduzido
o valor de R $ 3.842,19 referente a pagamento identificado nos sistemas da SRFB
Sobre o discurso que orbitou o regime de caixa, importa transcrever inicialmente o que
dispôs no art. 521 do Decreto no 3.000/1999 sobre os “GANHOS DE CAPITAL E
OUTRAS RECEITAS”, utilizado na fundamentação legal:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000185/2010-78

Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o
disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430,
de 1996, art. 25, inciso II).
Na espécie, os ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras não estão abrangidas
no conceito da receia bruta para fins de cálculo do IRPJ e do adicional de que tratou o
art. 519 do Decreto no 3.000/1999. Portanto, a contribuinte deveria tê-los acrescidos
àquela base de cálculo em sua DIPJ 2009.
Deve ser esclarecido que a liberalidade de reconhecimento de receitas pelo regime de
caixa aplica-se às receitas operacionais, sem nenhuma afetação com as receitas não
operacionais, equivocadamente defendido pela impugnante.
Nesse sentido, a transcrição da pergunta 038 do "Perguntas e Respostas". Disponível
em:<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/dipj2009/CapituloXIIIIRPJL
ucroPresumido2009.pdf>. Acesso em 13/08/2013:
038 Qual o regime de reconhecimento de receitas quando a pessoa jurídica opta
pelo lucro presumido?
Regra geral, a pessoa jurídica apura a base de cálculo dos impostos e contribuições
pelo regimento de competência, sendo exceção os rendimentos auferidos em
aplicações de renda fixa e os ganhos líquidos em renda variável, os quais devem ser
acrescidos à base de cálculo do lucro presumido quando da alienação, resgate ou
cessão do título ou aplicação.
Contudo, poderá a pessoa jurídica adotar o critério de reconhecimento das receitas
das vendas de bens e direitos ou da prestação de serviços com pagamento a prazo
ou em parcelas na medida dos recebimentos, ou seja, pelo regime de caixa, desde
que mantenha a escrituração do livro Caixa e observadas as demais exigências
impostas pela IN SRF no 104, de 1998.
Veja ainda: Reconhecimento de receitas:
Pergunta 020 do capítulo XIV (Lucro Arbitrado). Normativo: IN SRF no 93, de 1997,
art. 36, § 2o; e IN SRF no 104, de 1998.
Para maior clareza, transcrevo abaixo o caput do art. 1o da IN/SRF no 104/1998 da qual
valeu-se a própria contribuinte:
Art. 1o A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de
bens ou direitos ou de prestação de serviços com pagamento a prazo ou em
parcelas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa, deverá:
[...]
Dito isso, enquanto incumbe ao fisco a responsabilidade do ônus da satisfeita prova dos
fatos alegados, à contribuinte cumpria arcar com aquela relativa aos pretensos fatos
modificativos ou extintivos daqueles alegados, em razão do disposto, tanto no artigo
333 do Código de Processo Civil, quanto no artigo 36 da Lei no 9.784/1999 abaixo
transcrito:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000185/2010-78

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Nesse passo, transcrevo o artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
(...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
Não fosse o fato de que os elementos passivos que pautaram a impugnação não se
prestarem a ilidir ou elidir os lançamentos, o reclamo passivo pela produção de prova
sine die está abrangida pela preclusão temporal, em face do disposto no § 4 do artigo
16 do Decreto no 70.235/1972, vez que não materializadas as hipóteses de suas alíneas
“a” a “c”, combinadas com a de seu § 5o.”
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Quanto a inconstitucionalidade da penalidade aplicada, em que pese os julgados do
Poder Judiciário nos quais a contribuinte alicerçou-se, não houve comprovação de sua
participação no respectivo polo ativo, além do que tais julgados, na espécie, não têm
efeito vinculante nas decisões dos órgãos do Poder Executivo.
Para os órgãos acima, vale o prescrito no art. 102, § 2o, da Constituição, ressalvado o
disposto no art. 2o do Decreto no 2.346, de 1997 (que consolida normas de
procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de
decisões judiciais, dentre outros), a saber:
Constituição:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal,
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais
órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. (grifei)
Decreto no 2.346/1997:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000185/2010-78

Art. 2o Firmada jurisprudência pelos Tribunais Superiores, a AdvocaciaGeral da
União expedirá súmula a respeito da matéria, cujo enunciado deve ser publicado no
Diário Oficial da União, em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993
[...]
Art. 4o Ficam o Secretário da Receita Federal e o ProcuradorGeral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito
de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a
aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.(grifo nosso)
Concernente à multa de ofício propriamente dita, encontram-se nos autos todos os
elementos probantes a justificarem a manutenção da multa de ofício aplicada, vez que a
realidade fática foi bastante para constar, nos limites da legalidade e do corolário da
tipicidade, os vícios sociais da sonegação e da fraude.
Senão vejamos sua tipificação nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 abaixo
transcritos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Em suma, pela via comissiva, dolosa, visando a impedir ou retardar o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal de que trataram os lançamentos.
Nesse mesmo sentido, os trechos do TVF, abaixo transcritos e com os quais comungo,
que sinalizam para a tipificação, ainda que em tese, dos tipos objetivos da sonegação e
da fraude:
[...] é principalmente por meio das declarações acima mencionadas que a
Administração Tributária se instrumentaliza a fim de cobrar [...] os tributos sujeitos a
lançamento por homologação que lhes são devidos.
A inércia do contribuinte fez com que o Estado tivesse de movimentar sua máquina
de fiscalização a fim de detectar tais omissões sob pena de ver perecer o seu direito.
É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações falsas que reside a
fraude que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio destas
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000185/2010-78

condutas, o contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, e
assim não possa exercer o seu direito (constituir o crédito tributário) no prazo
decadencial, acarretando assim prejuízos aos cofres públicos.
A conjunção daqueles elementos caracterizam, ainda que em tese, crime contra a ordem
tributária a que aludem os artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990.
Tais vícios sociais foram praticados em livre consciência pela administração da
contribuinte, pelos quais quis-se o resultado da antijuridicade encontrada pelo fisco, ou
de assumir o risco em produzi-los, consoante o conceito tratado no artigo 18 do Código
Penal brasileiro:
Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Crime doloso (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
(Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Em decorrência, não há reparos na aplicação da multa aplicada no patamar de 150%.
Não se pode, assim, dar guarida ao restante da pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário apenas para cancelar os autos de infração concernentes ao PIS e à COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital